Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-44.2019.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002726-44.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA MARIA LUCAS - CPF: 946.068.111-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA -
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTESTAÇÃO DA IMPRESSÃO DIGITAL NO DOCUMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA - PROVA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – PREJUÍZO PARA O AUTOR –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se para apurar a autenticidade da impressão digital contida no contrato é necessária perícia grafotécnica e não foi realizada na primeira instância, deve ser desconstituída a sentença para a regular instrução da lide com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pois entende necessário “
que se realize a prova pericial no contrato original a ser apresentado em cartório pelo banco, para comprovar a falsidade da digital

constante no contrato juntado aos autos
”. No mérito, afirma que houve dano moral.

Nas contrarrazões o apelado argui preliminarmente o não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 82739516).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita a inadmissibilidade da Apelação por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os seus fundamentos, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiária da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que desconhece.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa visto que pleiteou a apresentação da via original do contrato para que fosse efetuada perícia grafotécnica, no entanto foi indeferida.

De fato, formulou esse pedido na Impugnação à Contestação, momento em que questionou a juntada apenas da cópia da avença e refutou a impressão digital ali contida.

Todavia, a lide foi julgada antecipadamente, sem a análise dessa pretensão.

Trata-se de perícia essencial ao deslinde da causa, ante a impugnação da impressão digital pela apelante.

Dessa maneira, é evidente o cerceamento de defesa, por isso os autos devem retornar ao juízo de origem para que seja oportunizado à autora a realização da prova, devendo deliberar pela essencialidade ou não de que ocorra na via original do ajuste.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTESTAÇÃO DA IMPRESSÃO DIGITAL NO DOCUMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA - PROVA NÃO REALIZADA - PREJUÍZO PARA O AUTOR -
PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Se para apurar a autenticidade da impressão digital contida no contrato é necessária perícia grafotécnica e não foi realizada na primeira instância, deve ser desconstituída a sentença para a regular instrução da lide com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa”.
(AP 1000294-47.2019.8.11.0047, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/06/2020).

Também desta Câmara: AP 0000831-47.2013.8.11.0087.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e desconstituir a sentença. Determino o prosseguimento da lide, com a produção da perícia grafotécnica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021